Tribunal: TJMT
Processo: 1035484-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035484-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMINSTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMRESIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO AUTÔNOMA DOS IMÓVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, reconhecendo o direito de promover alienação autônoma dos imóveis dados em garantia fiduciária e afastando alegações de renúncia tácita ou expressa e de preclusão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar documentos e fundamentos que, segundo a embargante, comprovariam renúncia expressa ou tácita da CEF ao direito de alienação autônoma, sobretudo pela participação em audiência de gestão democrática homologada judicialmente; (ii) se existe contradição no acórdão quanto à interpretação do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, ao se afirmar que a renúncia deveria ser expressa, quando o referido dispositivo não trataria de renúncia; e (iii) se haveria preclusão do direito da CEF de rediscutir a alienação autônoma dos imóveis, em razão da homologação judicial e averbação na matrícula.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão da renúncia, esclarecendo que a mera participação da instituição financeira em audiência de gestão democrática não configura, por si só, renúncia inequívoca ao direito de alienação autônoma, tampouco afasta prerrogativa conferida pelo art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

5. Não há omissão quanto à alegação de preclusão, pois o acórdão concluiu que a homologação judicial e a averbação na matrícula dos imóveis não inviabilizam, de forma absoluta, o exercício do direito de alienação autônoma pelo credor fiduciário, sobretudo diante da não concretização da venda conjunta por longo período.

6. Inexiste contradição quanto à interpretação do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, pois o acórdão apenas ressaltou que o direito de alienação decorre da condição de proprietário fiduciário, exigindo eventual renúncia manifestação clara e inequívoca, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A participação do credor fiduciário em audiência de gestão democrática não configura, por si só, renúncia inequívoca ao direito de alienação autônoma do imóvel objeto de garantia fiduciária. 2. A homologação judicial de ato negocial e a averbação na matrícula dos bens não obsta, de forma absoluta, o exercício do direito de alienação autônoma pelo credor fiduciário, sobretudo diante da frustração da venda conjunta. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º; Lei nº 9.514/1997, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Objetiva Engenharia e Construções Ltda. – em Recuperação Judicial, em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, reconhecendo a validade do direito da instituição financeira de proceder à alienação autônoma dos imóveis dados em garantia fiduciária, afastando as alegações de renúncia tácita ou expressa, bem como de preclusão desse direito.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições, ao deixar de examinar documentos e fundamentos que, segundo sustenta, evidenciariam a renúncia expressa ou implícita da CEF ao direito de alienação autônoma, decorrente de sua participação na audiência de gestão democrática realizada em 05/11/2019, a qual foi homologada judicialmente. Também sustenta que houve preclusão do direito da CEF de rediscutir a alienação conjunta, em razão da decisão homologatória e da averbação determinada na matrícula dos imóveis, contra a qual a instituição financeira não teria interposto recurso.

Argumenta, ainda, que há contradição no acórdão ao invocar o artigo 27 da Lei nº 9.514/1997 como fundamento para exigir renúncia expressa, afirmando que tal dispositivo não trata de renúncia, mas apenas disciplina o procedimento de leilão após a consolidação da propriedade fiduciária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 295624363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões suscitadas pela embargante, especialmente no que se refere à ausência de renúncia expressa ou tácita da Caixa Econômica Federal ao direito de alienação autônoma dos imóveis dados em garantia fiduciária. O voto condutor consignou que a mera participação da instituição financeira na audiência de gestão democrática não configura, por si só, renúncia inequívoca a direitos assegurados por lei, destacando que a anuência pontual para tentativa de venda conjunta não implicou a perda definitiva do direito de alienação autônoma previsto no artigo 27 da Lei nº 9.514/1997.

Também não há omissão quanto à alegação de preclusão do direito da Caixa de rediscutir a alienação dos bens. Referida questão foi apreciada, com a conclusão de que a homologação judicial do acordo ou a averbação na matrícula dos imóveis não impedem, de forma absoluta, o exercício do direito do credor fiduciário, sobretudo diante da não concretização da venda conjunta após longo período, o que afasta qualquer preclusão consumativa.

Da mesma forma, inexiste contradição no acórdão quanto à interpretação do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997. Destacou-se apenas que o direito de promover a alienação autônoma decorre da condição de proprietário fiduciário, sendo certo que eventual renúncia a esse direito exigiria manifestação clara e inequívoca, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Não há, portanto, qualquer afirmação equivocada sobre o conteúdo literal do dispositivo legal, mas sim interpretação jurídica legítima, o que não caracteriza contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

Verifica-se, assim, que os argumentos deduzidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025